Tribunal: TJSP
Processo: 1123836-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Seguro saúde. Reembolso. Beneficiário que realizava tratamento de hemodiafiltração em clínica particular, mediante reembolso, nos termos previstos no contrato. Seguradora que, unilateralmente, alterou a forma de reembolso que tinha sido adotada, reduzindo drasticamente o valor pago sem justificativa plausível. Afronta à boa-fé objetiva. Abusividade reconhecida. Precedentes. Cerceamento de defesa

Ementa:
Seguro saúde. Reembolso. Beneficiário que realizava tratamento de hemodiafiltração em clínica particular, mediante reembolso, nos termos previstos no contrato. Seguradora que, unilateralmente, alterou a forma de reembolso que tinha sido adotada, reduzindo drasticamente o valor pago sem justificativa plausível. Afronta à boa-fé objetiva. Abusividade reconhecida. Precedentes. Cerceamento de defesa inocorrente. Sentença mantida. Recurso improvido.